Tribunal: TJMT
Processo: 1002126-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Feito 1002126-3.2017
VISTOS...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mihail da Cunha Rego Pertsew, em face da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de desapropriação com pedido de liminar de imissão de posse, que lhe move Recanto Energética SPE S.A., deferiu a imissão provisória na posse na área de 53,55 m2.
O feito foi distribuído por sorteio ao Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que indeferiu a liminar que pretendia o efeito suspensivo da decisão agravada (Id n. 457212).
Após a juntada das contrarrazões (Id 491066), o Relator primário determinou a distribuição do Feito a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo. No entanto, o fez com base na Resolução 002/2009, que trata das questões apreciadas no plantão judiciário.
Redistribuído ao Des. José Zuquim Nogueira, foi o feito encaminhado para colhida do parecer, que, como sói acontecer, disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 702733).
Ocorre que, em análise aos autos, depois de receber o processo como parte do acervo do último relator, constata-se que evidentemente trata-se de matéria de direito privado e, portanto, o julgamento pela Câmara de Direito Público incorrerá em nulidade.
Vejamos.
O Regimento Interno desta Corte de Justiça diz que compete às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado julgar “os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado” (art. 21, inc. II, al. “a”); e às Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Público e Coletivo “os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo” (art. 21-A, inc. II, al. “a”).
Vê-se, pois, que a competência interna neste Tribunal Estadual, em sede recursal, é fixada em razão da matéria objeto do litígio.
No caso do presente agravo, a matéria é eminentemente de direito privado, na origem, cuida-se de Ação de Desapropriação ajuizada por pessoa jurídica de direito privado Recanto Energética SPE S.A., com o objetivo de desapropriar 53,55 HA de terras de classe IV da Fazenda Vista Alegre, propriedade do Agravante, também de direito privado. Por sua vez, o objeto do agravo diz respeito tão somente à insurgência do agravante sobre o valor da indenização a ser depositado para efeito de desapropriação, ou seja.
Assim, na hipótese, qualquer interesse público a justificar e definir a competência das Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo. Tanto é que a manifestação do Ministério Público foi neste sentido.
É bem verdade que, em casos tais, a regra impõe seja suscitado conflito negativo de competência. Todavia, em razão do relevante lapso temporal que já tramita o recurso, deve ser privilegiado o princípio da celeridade e efetividade, bem como da eficiência em detrimento do rigor da forma. Além do que, é bem provável que a distribuição se deu por equívoco à Câmara de Direito Público, frente a ausência de justificativa regimental para tanto.
Assim sendo, para se evitar maior morosidade e, acima de tudo, pra se evitar a nulidade do julgamento, determino seja corrigida a distribuição, nos termos regimentais, considerando, inclusive o afastamento do relator originário, que hoje ocupa o cargo de Presidente deste Tribunal.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado